Tribunal: TJDFT
Processo: 0754619-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0754619-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA PEGADO RIBEIRO AGRAVADO: LUIZ RAFAEL HONORATO VILELA D E S P A C H O Intime-se a agravante para que junte aos autos os contracheques atualizados referentes aos últimos três meses, tendo em vista que aqueles apresentados na primeira instância se reportam a período anterior. Prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator